Tribunal: STF
Processo: RE 1399464
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 97.849/2022.



    Os recorrentes requerem, em suma, a “[...] desistência do presente Mandado de Segurança, com resolução do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 115).



    Em 10/11/2022, a Segunda Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 108). Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração (documento eletrônico 112).



    É o relatório necessário. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a desistência do mandado de segurança é possível até o trânsito em julgado do processo e independe da anuência do impetrado. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: RE 287.978-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; RE 231.509-AgR-AgR/SP e RE 446.790-AgR-ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 255.837-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 411.477-AgR/PI, Rel. Min. Eros Grau; RE 390.014-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 162.263-ED-EDv/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 377.361-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; e MS 24.584-AgR/DF, de minha relatoria.



    Além disso, ressalto que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 669.367-RG/RJ (Tema 530 da Repercussão Geral), reiterou esse entendimento. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4°, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.”



    Isso posto, ante a regularidade do pedido, homologo a desistência do mandado de segurança (art. 21, VIII, do RISTF) e julgo extinto o writ sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil/2015. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator